Tribunal: TCU
Processo: 029.714/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9689/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.714/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antunes Alcides Tucumantel (XXX.017.978-XX); Felipe Luiz de Lima Silva (XXX.841.788-XX); Felipe Rodrigues Vieira da Silva (XXX.218.508-XX); Gabriel Pavao Polette (XXX.226.518-XX); Igor Henrique de Souza (XXX.133.988-XX); Matheus Emerick Reis Silva (XXX.567.938-XX); Natan Wiliam de Lima (XXX.762.598-XX); Samuel Vitor de Farias Correa (XXX.219.798-XX); Samuel de Lima Silva (XXX.767.728-XX); Victor Henrique Bovo Faria (XXX.922.028-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.